Tribunal: STF
Processo: AI 199864
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-10-13
Data de publicação: 1997-10-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS REMETIDOS PARA O EXTERIOR: NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS.
SEMI-ELABORADOS: INCIDÊNCIA SOBRE OS SEMI-ELABORADOS DEFINIDOS EM
LEI COMPLEMENTAR. C.F., art. 155, § 2º, X, a. CONVÊNIO:
LEGITIMIDADE. ADCT, art. 34, § 8º.
I. - Legitimidade do convênio para definir os semi-
elaborados, na forma do disposto no art. 34, § 8º, ADCT. É que se
trata de incidência nova, já que a Constituição pretérita não a
previa. Por isso, não editada a lei complementar necessária à
efetivação da nova incidência, vale o convênio: ADCT, art. 34, § 8º.
II. - Precedente do STF: RE 205.634-RS, M. Corrêa,
Plenário, 07.08.97.
III.  - R.E. inadmitido. Agravo não provido.